Tribunal: TJSP
Processo: 0001091-54.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001091-54.2018.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do presente recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
2
Apelação Criminal sem Revisão no 0001091-54.2018.8.26.0242
Comarca de Igarapava
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.889
Apelação criminal Exceção de incompetência Insurgência
contra sua rejeição
Alegação de competência da Justiça
Federal (malversação das verbas envolvendo recursos que
seriam
repassados
ao
Sistema
Único
de
Saúde)

Inadmissibilidade Hipótese em que os recursos financeiros
envolvendo a Carta Convite no 03/2013 e o Pregão
Presencial
09/2013
(objetos
da
ação
penal)
seriam
atendidos por verbas próprias da municipalidade Ausência,
ademais, de prova inquestionável de que os crimes envolvem
malversação de valores de verbas federais não incorporados
ao patrimônio municipal
Questão, inclusive, já apreciada
por esta C. Câmara Criminal ao julgar o habeas corpus no
2122948-80.2018.8.26.000,
impetrado
pelo
corréu

Ausência, ainda, de previsão legal para a interposição do
apelo. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Carlos Augusto Freitas, ex-prefeito do município de Igarapava, contra a
r. decisão que rejeitou a exceção de incompetência (fls. 38/41).
Inconformado, recorre. Sob a alegação de que o
suposto crime praticado pelo apelante envolveria desvio de recursos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
3
cometimento de fraudes em detrimento de verba advinda de recursos
federais, mais especificamente, do Sistema Único de Saúde, pugna pela
remessa dos autos à Justiça Federal, órgão competente para o julgamento
do feito.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso não é de ser conhecido.
Convém registrar, de proêmio, que da denegação
de exceção de incompetência descabe recurso. Contudo, a parte pode
impetrar habeas corpus ou veicular o pedido em preliminar de apelação,
desde que tenha excepcionado o juízo na primeira oportunidade em que se
manifestou nos autos.1
Vale observar, a propósito, como tem decidido
este Pretório que:
“(...) Contra a decisão monocrática que rejeita a
exceção
de
incompetência
do
juízo,
dando-se
por
competente para processar e julgar a demanda penal, não
1 - Código de Processo Penal Comentado, Pág. 210, Professores Marco Antonio Marques da Silva e Jayme Walmer de Freitas
Editora Saraiva 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
4
cabe qualquer recurso, salvo a hipótese de manifesta
ilegalidade, passível de impetração de habeas corpus, o
que não é a hipótese em exame. (...). Recurso não
conhecido, com observação.” (...).2
De qualquer modo, impende observar que, no
caso em apreço, o apelante apresentou exceção de incompetência da
Justiça Comum Estadual para o julgamento de supostas fraudes envolvendo
processos licitatórios (Carta Convite no 3/2013 e Pregão Presencial no
9/2013), nos autos do processo criminal no 1000435-80.2018.8.26.0242,
da Comarca de Igarapava.
O douto Magistrado a quo rejeitou a exceção de
incompetência do Juízo, ao argumento de que “uma vez incorporada a
verba advinda de convênios firmados com a União ao patrimônio municipal,
a competência para apreciação e julgamento do feito é da Justiça Estadual,
pois a União perde interesse no controle da destinação e uso da verba
pública (...). Além do mais, no caso, ao contrário do que alega a Defesa, as
verbas supostamente envolvidas nas transações suspeitas são provenientes
de recursos municipais, conforme explicitado na cláusula quarta do contrato
celebrado, copiada às fls. 36 e que cujo controle foi realizado pelo Tribunal
de Contas do Estado (fls. 35)” (fls. 38/41).
Daí já se percebe que os argumentos trazidos pela
2 - Apelação Criminal n° 993.07.04.6927-7 - 7a Câmara de Direito Criminal B, Rel. Homero Maion, j. 18.09.2008. v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
5
combativa Defesa não se sustentam, sobretudo porque é pacífico o
entendimento de que compete à Justiça Estadual o julgamento de eventuais
desvios de recursos provenientes da União, desde que incorporados ao
patrimônio municipal, consoante o entendimento cristalizado na Súmula no
209 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Compete à Justiça
Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba
transferida e incorporada ao patrimônio municipal”.
Ademais, suficientemente demonstrado nos autos
que
as
verbas
envolvidas
nas supostas fraudes licitatórias eram
provenientes de recursos do próprio município, e não da União, as quais
foram fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
conforme se infere dos documentos juntados às fls. 35 e 36.
De outra banda, vale ressaltar que a insurgência
versada nos presentes autos já foi objeto de análise por esta Colenda
Câmara Criminal, no “Habeas Corpus” no 2122948-80.2018.8.26.000,
impetrado pelo corréu Sérgio Augusto Freitas, julgado em 30 de agosto de
2018, estando a decisão no seguinte sentido:
“Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado
porque, nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, nas
dependências do Paço Municipal da cidade de Igarapava,
prestou auxílio moral e material ao corréu Carlos
Augusto
Freitas
que,
na
qualidade
de
prefeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
6
municipal, no bojo da Carta Convite no 03/2013,
fraudou,
mediante
ajuste
e
outros
expedientes
fraudulentos, o caráter competitivo de procedimento
licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação. Consta, ainda,
que, por quatro vezes (nos períodos compreendidos entre
os meses de janeiro a dezembro de 2013, 2014 e 2015,
bem como de janeiro a abril de 2016), na cidade e
Comarca de Igarapava, o corréu Carlos Augusto Freitas,
em razão da função de Prefeito Municipal de Igarapava,
em tese, solicitou, recebeu e aceitou promessa de
vantagem indevida, para si e para outrem, direta e
indiretamente, sendo que, em consequência da vantagem e
promessa, retardou e deixou de praticar atos de ofício,
bem como os praticou infringindo dever funcional. Nas
mesmas
circunstâncias
acima descritas, o paciente
prestou auxílio moral e material para a prática dos
crimes descritos no parágrafo anterior. Vale anotar
que, consoante emerge ainda da exordial, ao final da
vigência do contrato no 05/2013 (originado na Carta
Convite
no
03/2013),
realizou-se
outro
processo
licitatório (Pregão Presencial no 09/2013), o qual
também foi fraudado e direcionado à empresa de
Elisabete e Duílio. No entanto, na nota de rodapé de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
7
06 (fls. 80), o ilustre representante do Ministério
Público esclarece que, “com exceção à fraude na Carta
Convite no 03/2013, descrita no item I, todos os demais
crimes previstos na Lei de Licitações citados na
presente
denúncia
são
objetos
do
processo
no
0001664-29.2017.8.26.0242”, gerando, com isso, a ideia
de que o Pregão Presencial no 09/2013 é estranho ao
objeto da ação penal de origem do presente mandamus.
Nesse passo, os documentos de fls. 14/15 e 19/50 (dados
de empenho relativos a pregão presencial 409/2013)
versam, aparentemente, sobre os fatos apurados em ação
penal diversa daquela onde foi proferida a decisão
objurgada, ou seja, não podem servir de fundamento para
o afastamento da competência do Juízo no processo de
origem. Não bastasse isso, consta expressamente nos
presentes autos que os recursos financeiros envolvendo
a Carta Convite no 03/2013 seriam atendidos por verbas
próprias da municipalidade, constantes do orçamento
vigente para o ano de 2013,3 de modo que não se
vislumbra ilegalidade na r. decisão impugnada que,
entre outros fatores, considerou, para rejeitar a
exceção de incompetência, que as verbas supostamente
envolvidas nas transações suspeitas são provenientes de
recursos municipais, cujo controle foi realizado pelo
3 - p. 375.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
8
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. De mais a
mais, os ilustres impetrantes afirmam que supostos
crimes envolvem recursos do Sistema Único de Saúde e a
competência seria da Justiça Federal. Contudo, não
basta mera alegação, haveriam de demonstrar com provas
pré-constituídas que os valores, objeto da malversação,
tiveram origem em verbas federais não incorporadas ao
patrimônio do munícipio. Sim, porque é cediço que nos
angustos lindes do remédio heroico não se admite a
análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ao
contrário, há indicativos nos autos de que as verbas
utilizadas nos pagamentos envolvendo a Carta Convite no
03/2013
não
possuem
origem
federal
e,
ainda,
o
respectivo controle não se submeteu ao Tribunal de
Contas da União”.
Portanto, não há que se falar em competência da
Justiça Federal para julgamento da ação penal.
Frente a esse quadro, não resta outra solução
jurídica senão o não conhecimento do apelo.
3. Pelo exposto, não se conhece do presente
recurso.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001091-54.2018.8.26.0242 Igarapava Voto no 34.889
9
Relator
(assinatura eletrônica)